Tribunal: TJSP
Processo: 2276679-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Representação comercial. Ação de exigir contas. Sentença que encerra a primeira fase, condenando a ré a prestar contas. Dever de prestar contas configurado.
Entre as partes havia contrato de representação comercial, emergindo daí o interesse processual para a ação de exigir contas, por meio da qual pretende a autora tomar conhecimento pormenorizado dos estornos realizados pela ré, no período

Ementa:
Representação comercial. Ação de exigir contas. Sentença que encerra a primeira fase, condenando a ré a prestar contas. Dever de prestar contas configurado.
Entre as partes havia contrato de representação comercial, emergindo daí o interesse processual para a ação de exigir contas, por meio da qual pretende a autora tomar conhecimento pormenorizado dos estornos realizados pela ré, no período questionado, a fim de saber se suas comissões foram corretamente pagas ou não. A autora afirma que a ré efetuou diversos estornos a títulos diversos, mas não especificou quais seriam os clientes, quais obrigações estariam em aberto ou qualquer outra informação que conferisse transparência ao procedimento; e que, diante da rescisão do contrato, ocorrida em dezembro de 2015, não mais pode acessar o sistema informatizado da ré – que lhe permitiria obter documentos comprovando a totalidade dos descontos efetuados. Resta demonstrado, portanto o interesse processual da autora (em ambas as modalidades: necessidade e adequação). Configurado o dever da ré de prestar as contas exigidas pela autora.

Definição, em decisão saneadora, do prazo prescricional aplicável à hipótese (decenal, previsto no art. 205 do Código Civil). Decisão irrecorrida. Pretensão recursal da ré de limitar a prestação de contas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Preclusão. Formação de coisa julgada material sobre o tema, que, bem por isso, sequer foi abordado na decisão agravada. Precedentes do STJ.
A limitação temporal pretendida pela ré não merece acolhida. No curso do processo definiu-se que o prazo prescricional aplicável à hipótese é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. A decisão deveria ter sido impugnada por meio do recurso adequado, no momento oportuno, mas a ré silenciou. Quando o magistrado decidir, por meio de decisão interlocutória, a respeito da prescrição ou da decadência – reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência – , haverá decisão de mérito e, portanto, caberá agravo de instrumento, com fundamento no inc. II do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000160033
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2276679-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante CLARO S/A, é agravado S.C. DE PETTA - ME.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276679-62.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/7
Voto no 24.193
Agravo de Instrumento no 2276679-62.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro / 2a Vara Cível
Juiz(a): Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Agravante(s): Claro S/A
Agravado(a)(s): S.C. de Petta ME.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
SENTENÇA
QUE
ENCERRA
A
PRIMEIRA
FASE,
CONDENANDO A RÉ A PRESTAR CONTAS. DEVER DE
PRESTAR CONTAS CONFIGURADO.
Entre as partes havia contrato de representação comercial,
emergindo daí o interesse processual para a ação de exigir
contas, por meio da qual pretende a autora tomar conhecimento
pormenorizado dos estornos realizados pela ré, no período
questionado, a fim de saber se suas comissões foram
corretamente pagas ou não. A autora afirma que a ré efetuou
diversos estornos a títulos diversos, mas não especificou quais
seriam os clientes, quais obrigações estariam em aberto ou
qualquer outra informação que conferisse transparência ao
procedimento; e que, diante da rescisão do contrato, ocorrida
em dezembro de 2015, não mais pode acessar o sistema
informatizado da ré que lhe permitiria obter documentos
comprovando a totalidade dos descontos efetuados. Resta
demonstrado, portanto o interesse processual da autora (em
ambas as modalidades: necessidade e adequação). Configurado
o dever da ré de prestar as contas exigidas pela autora.
DEFINIÇÃO,
EM
DECISÃO
SANEADORA,
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL APLICÁVEL À HIPÓTESE (decenal, previsto
no art. 205 do Código Civil). DECISÃO IRRECORRIDA.
PRETENSÃO RECURSAL DA RÉ DE LIMITAR A PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
AOS
CINCO
ANOS
ANTERIORES
AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECLUSÃO. FORMAÇÃO DE
COISA JULGADA MATERIAL SOBRE O TEMA, QUE, BEM POR
ISSO, SEQUER FOI ABORDADO NA DECISÃO AGRAVADA.
PRECEDENTES DO STJ.
A limitação temporal pretendida pela ré não merece acolhida.
No curso do processo definiu-se que o prazo prescricional
aplicável à hipótese é o decenal, previsto no art. 205 do Código
Civil. A decisão deveria ter sido impugnada por meio do
recurso adequado, no momento oportuno, mas a ré silenciou.
Quando o magistrado decidir, por meio de decisão
interlocutória, a respeito da prescrição ou da decadência
reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência , haverá decisão de
mérito e, portanto, caberá agravo de instrumento, com
fundamento no inc. II do art. 1.015 do Código de Processo
Civil, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276679-62.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/7
questão.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de exigir contas, ora
em primeira fase, que S. C. DE PETTA ME. move em face de CLARO S/A.,
condenou a ré a prestar as contas exigidas pela autora.
A autora narra na inicial que, em 22 de outubro de 2009,
celebrou contrato de representação comercial com a EMBRATEL. A
representada foi incorporada pela ré. O instrumento contratual previu que a
ré poderia realizar estornos de comissões sempre que houvesse
cancelamento de vendas ou inadimplemento das faturas por parte dos
consumidores. Diz que a ré efetuou diversos descontos a esse título, mas
não especificou quais seriam tais clientes, quais obrigações estariam em
aberto ou qualquer outra informação que conferisse transparência ao
procedimento. Aduz que a validade dos descontos depende da
demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador contratualmente
previsto o que, na vigência do contrato, não ocorreu. Diante da rescisão
do contrato, ocorrida em dezembro de 2015, não mais pode acessar o
sistema informatizado da ré
que lhe permitiria obter documentos
comprovando a totalidade dos descontos efetuados. Pede a condenação da
ré à prestação de contas “da totalidade dos estornos e demais descontos realizados
na vigência do contrato, abrangendo, inclusive, a totalidade da relação jurídica com a
EMBRATEL”.
Em contestação, a ré alegou que, em estreito resumo, que não
está obrigada a prestar as almejadas contas.
Determinou-se a emenda da petição inicial, a fim de que a
autora delimitasse o período das contas exigidas, considerando o prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e especificasse as
rubricas sob as quais eram realizados os estornos alegados.
A ré opôs embargos de declaração, asseverando que o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276679-62.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/7
prescricional aplicável à hipótese seria o quinquenal, previsto no art. 44 da
Lei no 4.886/65.
O nobre magistrado a quo entendeu que o Código Civil não
prevê prazo extintivo específico para a pretensão de prestação de contas.
Aplica-se, portanto, o prazo geral de dez anos previsto em seu art. 205. Este,
porém, não diz respeito a eventual pretensão de repetição ou pagamento,
cujo prazo prescricional será analisado apenas na segunda fase da ação.
Essa decisão restou irrecorrida.
A autora emendou a inicial, para fazer constar que as rubricas
inseridas nos extratos de comissionamento que acompanharam a inicial
têm as seguintes nomenclaturas: “estornos diversos”, “estornos recargas pré”,
“estornos meses anteriores”, “estornos por cancelamento (também descritos como
“cancel”.)”, “estorno multa não conformidade venda”, “estorno bônus DCC”, “estorno
pagamentos DCC”, “estorno oferta combinada”, “estorno upgrade no parceiro”,
“estorno bônus Claro Fixo”. Outrossim, esclareceu que pretende ver prestadas
as contas referentes ao período de dez anos que antecedeu o ajuizamento
da ação.
A ré complementou sua contestação.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) é incontroverso
que havia relação jurídica de representação comercial entre as partes; e (b)
possível à autora pleitear que seja demonstrada a regularidade dos
pagamentos das comissões pela ré, pois esta detinha o controle sobre os
estornos realizados e, consequentemente, das comissões devidas à parte
autora. Assim, condenou a ré a prestar as contas exigidas pela autora.
Inconformada, a ré recorre. Alega, em suma, que: (a) a ação de
exigir contas somente será a via adequada para a dedução da pretensão da
autora, caso a relação jurídica de direito material se revista de
características específicas que imponham tal dever ao demandado; (b)
nunca exerceu função de administração de bens, direitos ou interesses da
autora; (c) a autora não possui a intenção de ver contas efetivamente
prestadas até porque não existem contas a prestar mas de ver-se
reparada civilmente por supostos descontos que a ré teria realizado, ao seu
ver, indevidamente, quando dos pagamentos das comissões; (d) a autora
sempre teve acesso aos extratos mensais de comissionamento e sempre
anuiu com os valores pagos; (e) não há, enfim, o dever de prestar contas; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276679-62.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/7
e (f) subsidiariamente, o período das contas a serem prestadas deverá ser de
cinco anos, em razão do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44
da Lei no 4.886/65. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r.
decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 117/124.
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
Dispunha o art. 914 do Código de Processo Civil de 1973, vigente
na época dos fatos (equivalente, em parte, ao art. 550 do Código de Processo Civil
de 2015) que “a prestação de contas competirá a quem tiver o direito de exigi-las ou a
obrigação de prestá-las”.
A respeito do interesse para a ação de exigir contas, lecionam
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses
alheios e credor delas aquele em favor de quem a administração se deu. O
interessado na ação de prestação de contas é a parte que não saiba em
quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de
vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses
alheios, levada a efeito por um em favor do outro.” (in Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a ed., Editora
Revista dos Tribunais, 2006, p. 982).
“Se é inequívoco que o representante comercial age em nome e por conta
do representado devendo prestar contas de sua atividade, por igual a
recíproca decorre da mesma relação jurídica qual seja, o representado
também pode ser chamado a prestar contas de sua participação negocial
até porque é quem detém a documentação reveladora, em princípio, da
exatidão dos negócios havidos entre as partes. Assim, mesmo que
entenda que nada deve, terá que discriminar as vendas realizadas e o
percentual de comissão, justificando e documentando seu parecer para
que as contas possam ser jogadas na sentença da segunda fase” (RT
642-126).
Entre as partes havia contrato de representação comercial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276679-62.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/7
emergindo daí o interesse processual para a ação de exigir contas, por meio
da qual pretende a autora tomar conhecimento pormenorizado dos estornos
realizados pela ré, no período questionado, a fim de saber se suas
comissões foram corretamente pagas ou não.
A “ação de prestação de contas se estende 'a todas as situações em que
seja a forma de acertar-se, em face de um negócio jurídico, a existência de um débito ou
de um crédito'. (JTJ 162/117)”. (THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA,
em Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a edição, 2010, nota
5.a. ao art. 914, página 931).
Ora, a autora afirma que a ré efetuou diversos estornos a
títulos diversos, mas não especificou quais seriam os clientes, quais
obrigações estariam em aberto ou qualquer outra informação que
conferisse transparência ao procedimento; e que, diante da rescisão do
contrato, ocorrida em dezembro de 2015, não mais pode acessar o sistema
informatizado da ré que lhe permitiria obter documentos comprovando a
totalidade dos descontos efetuados.
Resta demonstrado, portanto o interesse processual da autora
(em ambas as modalidades: necessidade e adequação).
A limitação temporal pretendida pela ré não merece acolhida.
No curso do processo definiu-se que o prazo prescricional
aplicável à hipótese é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
A decisão deveria ter sido impugnada por meio do recurso
adequado, no momento oportuno, mas a ré silenciou.
Com efeito, o art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe
que:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I omissis;
II
decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição;”
Desse modo, quando o magistrado decidir a respeito da
prescrição ou da decadência reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência ,
haverá decisão de mérito e, portanto, caberá agravo de instrumento, com
fundamento no inc. II do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276679-62.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
7/7
Nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU.
RECORRIBILIDADE
IMEDIATA
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO
COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA.
QUESTÕES
DE
MÉRITO,
SEJA
NO
ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇÃO.
1- Ação proposta em 27/10/2007. Recurso especial interposto em
26/09/2017 e atribuído à Relatora em 08/05/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir se a decisão interlocutória que
afasta a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de
agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, II, do
CPC/2015.
3- O CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC/73
acerca da existência de conteúdo meritório nas decisões que afastam a
alegação de prescrição e de decadência, estabelecendo o art. 487, II, do
novo Código, que haverá resolução de mérito quando se decidir sobre a
ocorrência da prescrição ou da decadência, o que abrange tanto o
reconhecimento, quanto a rejeição da alegação.
4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência
possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que
essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões
interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com
base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa
julgada material sobre a questão. Precedente.
5- Provido o recurso especial pela violação à lei federal, fica prejudicado
o exame da questão sob a ótica da divergência jurisprudencial.
6- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.738.756/MG, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 19/2/2019) os destaques não constam
do original.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.